Tribunal: TJDFT
Processo: 0715023-21.2024.8.07.0005
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO SUCESSÓRIO. EXCLUSÃO DE CÔNJUGE SOBREVIVENTE. NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA PARA RECONHECIMENTO DE SEPARAÇÃO DE FATO. INTERESSE PROCESSUAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC, em ação declaratória proposta perante a vara cível com o objetivo de reconhecer a exclusividade de direitos sobre bem imóvel deixado por sua genitora falecida, excluindo-se o genitor da meação e herança.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se é cabível a tramitação de ação declaratória na vara cível visando à exclusão do cônjuge sobrevivente do direito sucessório, sem o prévio reconhecimento judicial de separação de fato do casal em ação própria, já havendo processo de inventário em curso na vara competente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito sucessório do cônjuge sobrevivente depende do regime de bens e da inexistência de separação judicial ou de fato por mais de dois anos, salvo prova de que a separação foi inevitável e sem culpa do sobrevivente, nos termos do art. 1.830 do Código Civil.
4. A comprovação da separação de fato com repercussão sucessória no caso concreto exige o reconhecimento judicial específico, mediante ação própria, não sendo cabível a substituição por ação declaratória perante a vara cível.
5. A ausência de demonstração de interesse de agir e a inadequação da via eleita justificam a extinção do processo sem resolução de mérito, conforme previsto no art. 485, I, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso não provido.
Tese de julgamento:
1. A exclusão do cônjuge sobrevivente da herança ou da meação como no caso aqui em análise, com fundamento em separação de fato, exige prévio reconhecimento judicial mediante ação própria perante o juízo competente.
2. A inadequação da via eleita e a ausência de interesse processual justificam a extinção do feito sem resolução de mérito.
Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 1.829, I, e 1.830; CPC, arts. 485, I, e 612.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1986275, PJe 0703778-95.2024.8.07.0010, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 02.04.2025, DJe 30.04.2025;
TJDFT, Acórdão 1420952, PJe 0704594-74.2019.8.07.0003, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 04.05.2022, DJe 30.05.2022.